Tribunal: STF
Processo: MS 23151
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-07-01
Data de publicação: 1998-07-01

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, PELO QUAL FOI AUTORIZADA A PRIVATIZAÇÃO DO
BANESPA. DESPACHO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL, POR AUSÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL.
Ausência de prova da existência de relação jurídica em
razão da qual a União, o Estado de São Paulo ou o Banco se tenham
obrigado a assegurar a estabilidade dos servidores do
estabelecimento, que estaria ameaçada. De outra parte, em nenhum
momento restou demonstrado que a privatização excogitada possa
causar prejuízos patrimoniais à impetrante.
Agravo regimental improvido.